Tribunal: TJMT
Processo: 1017121-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017121-12.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE ERMIRIO GHISLENI ROSA
Processo Origem: Cumprimento de Sentença na Ação de Repetição de Indébito n. 0002951- 29.2010.8.11.0003 - Cód. 434285 - Proc. 246/2010- 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis -
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido pelo Espólio de Ermirio Ghisleni Rosa, representado por Eleni Copetti Rosa, homologou o laudo pericial.
Sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso, ante a nulidade de intimação da decisão agravada.
Explica que o agravado promoveu o Cumprimento de Sentença tirado no bojo da Ação Revisional c/c Repetição de Indébito, julgada parcialmente procedente, na qual alegou ser credor de R$ 2.107.218,11 em 12/07/2013. Em Exceção de Pré-Executividade, diz que alegou irregularidade nos cálculos e postulou para que fosse iniciada a fase de liquidação de sentença.
Complementa que o Juízo determinou a realização de perícia, que, após retificação, apontou o valor de R$ 564.621,18 devido pelo agravante em 30/09/2018.
Informa que impugnou o cálculo, sob o fundamento de que o valor devido seria de R$ 310.170,18, contudo, em manifestação, o perito judicial refutou as alegações e retificou o cálculo anterior para o montante de R$ 764.602,43, atualizado até 30/04/2018.
Alega que foi proferida decisão que homologou o laudo, sem que as partes fossem intimadas para se manifestar, com a determinação de ofício dos autos ao contador judicial para atualização do débito e posterior intimação da instituição bancária para pagamento do débito.
Sustenta, assim, se tratar de decisão surpresa, sendo necessária a intimação das partes para se manifestar quanto a alteração de valores pelo perito judicial.
Aduz, de outra via, que a decisão agravada carece de fundamentação. Diz que a decisão se limita a homologar o laudo pericial sem apreciar os argumentos tecidos em impugnação. Realça, ainda, que ao não apreciar os esclarecimentos solicitados, ocorreu o cerceamento de defesa.
Assevera que o cálculo judicial aplicou sobre o valor do indébito apurado em 228/04/1991, o INPC e juros de 1% ao mês, quando este deveria ser aplicado a partir da citação. Complementa que a perícia não observou os abatimentos e descontos concedidos.
Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja anulada a decisão agravada para que nova perícia seja realizada ou que seja designada audiência de instrução para a oitiva do perito.
É o relatório.
Decido.
Busca o banco agravante a suspensão da decisão que homologou o laudo pericial, determinou a atualização do débito e a intimação do devedor para o pagamento, no prazo de 15 dias.
Trata-se de Cumprimento de Sentença tirado no bojo da Ação Revisional c/c Repetição de Indébito, no qual, diante da insurgência do banco agravante quanto ao cálculo apresentado pelo agravado, foi determinada a realização de perícia judicial.
Consta que apresentado o laudo, o banco agravante impugnou o cálculo, cujos questionamentos foram esclarecidos pelo perito, que apresentou novo valor a ser restituído de R$ 564.621,18, atualizado em 30/09/2018.
Dessa manifestação, o banco apresentou nova impugnação e o perito a sua manifestação, na qual apontou como valor do débito em 30/04/2018, a quantia de R$ 764.602,43, que foi homologado pelo Juízo nos seguintes termos:
Determinada a apuração do quantum debeatour os litigantes, por meio de várias impugnações, vêm apresentando interpretações, ao bel prazer, do julgado, sempre em proveito próprio.
O laudo pericial, fls. 447/465, e suas complementações à fls. 489/510 e 574/610, comprovam que os cálculos foram foi feitos em conformidade com o determinando no acórdão. Assim, não sendo demonstradas pelos impugnantes quaisquer irregularidades nos cálculos apresentados pelo perito, a sua homologação é medida que se impõe.
...
O cálculo judicial, e seus complementos, refletem as determinações estabelecidas nas normas da CNCCGJ/MT, bem como, o julgado proferido na Segunda Instância, alhures transcrito, razão pela homologo-o e fixo o crédito exequendo em R$ 764.602,43 (setecentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e dois reais e quarenta e três centavos), em 30/04/2018.
Encaminhe os autos à contadoria judicial para atualização do débito e intime a devedora para o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência das disposições contidas no artigo 523, do CPC.
Na hipótese, verifica-se que após a manifestação do perito, inclusive com alteração do cálculo da restituição, o Juízo homologou o laudo e de pronto determinou a atualização do débito e intimação da parte ora agravante para realizar o pagamento.
Com efeito, conquanto as partes tenham sido intimadas para manifestar-se sobre o trabalho do expert, ao que se evidencia, em relação a nova manifestação, inclusive com alteração do cálculo do débito, não se promoveu a intimação, o que, a princípio, contraria o disposto nos arts. 9o e 10, CPC.
Nesse caso, mostra-se prudente suspender a decisão agravada até o julgamento do recurso pelo mérito.
Posto isso, defere-se a tutela cautelar postulada para suspender a decisão agravada até o julgamento do recurso pelo mérito.
Comunique-se ao Juízo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 23 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7